Tribunal: STF
Processo: HC 189360
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 559.901/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c § 4º, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal).
    A conduta foi assim descrita na exordial acusatória (Doc. 2, fls. 16-19):
    I - Consta dos autos do incluso inquérito policial que no mês de agosto de 2015, em dia e horário indeterminados, na Rua Santo Amaro, 341, ap. 101, 1º andar, República, nesta cidade e Comarca da Capital, os denunciados LEE ANN FINCK e MZEE SHABANI (estrangeiros do continente africano), atuando com deliberado propósito homicida - animus necandi, previamente conluiados e com unidade de desígnios, por motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vitima, mataram EZRA LIAM JOSHUA FINCK, criança de sete anos do idade (certidão de nascimento de fls.101), provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico encartado a fls. 152/153, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte.
    II - Consta dos autos do incluso inquérito policial que no mês de agosto de 2015, em dia o horário indeterminados, na Rua Santo Amaro, 341, ap. 101, 1º andar, República, nesta cidade e Comarca da Capital, os denunciados LEE ANN FINCK e MZEE SHABANI previamente ajustados e com identidade de propósitos, ocultaram o cadáver de EZRA LIAM JOSHUA FINCK. 
    Verte dos autos que a denunciada LEE FINCK era genitora do EZRA FINCK e, pelo falo de o ofendido não cumprir as instruções domésticas e as ordens de sua mãe e de seu padrasto MZEE SHABANI, era submetido a violento quadro de espancamento, no âmbito doméstico e familiar (cf. termos circunstanciados, documentos do Conselho Tutelar/Bela Vista e relatórios encartados a fls.57/58, 81/85, 811/95 o 104/107). 
    Irritados com o 'reprovável' comportamento doméstico da criança, que demonstrava rebeldia e, por vezes, subtraia dinheiro do caixa do estabelecimento empresarial mantido pelos denunciados (motivo fútil), na data do evento eles mataram o ofendido EZRA LIAM, obrando com emprego de agentes perfuro-cortante e contundente (cf. laudo de exame necroscópico — fls. 152/153), provocando-lhe, com tal conduta perversa, covarde e abominável, diversas escoriações, equimoses e hematomas (meio cruel), violência esta que impossibilitou a defesa da vitima, que possuía apenas sete anos de idade e não contava com a presença de um adulto para defendê-la contra a investida inominável dos denunciados. 
    Consumado o execrável crime contra a vida, os denunciados ocultaram o cadáver, colocando-o no freezer depositado na residência do casal e, dias depois, empreenderam fuga, rumando para a Tanzânia (AFRICA). 
    Dias após, a testemunha RAMADHANI, primo do denunciado, recebeu do MZEE SHABANI uma ligação em seu celular, ocasião em que o facínora admitiu envolvimento na empreitada criminosa. 
    Diante disso, parentes do denunciado compareceram ao local dos fatos e, no momento em que vasculhavam o imóvel do casal, encontraram o cadáver no interior do freezer. 
    Registrada a ocorrência no DHPP, em virtude de diligências bem sucedidas, os denunciados foram identificados e formalmente indiciados (fls. 145 e 148).
    Encerrada a fase do judicium accusationis, o magistrado de origem decidiu pronunciar o paciente pela prática do crime de ocultação de cadáver e impronunciá-lo em relação ao delito de homicídio qualificado, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal (Doc. 10, fls. 16-22).
    Inconformado, o Ministério Público apresentou recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para pronunciar o acusado Mzee, a fim de que seja também submetido a julgamento pelo tribunal do júri, como incurso também no artigo 121, § 2º, II, III e IV, c.c. §4°, do Código Penal. Eis a ementa do julgado (Doc. 10, fl. 24):
    HOMICÍDIO QUALIFICADO — prova oral confirmando materialidade — indícios de autoria em relação ao réu Mzee —afastamento da imputação apenas em casos excepcionais, por viger o principio in dublo pro socictate — de rigor a pronúncia do réu — provimento ao recurso do Ministério Público — qualificadoras — meio cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — mantença das qualificadoras que encontram respaldo no caso em comento — inocorrência de bis in idem entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vitima e a causa de aumento do artigo 121, § 4°, segunda parte, do CP — qualificadora que não foi fundamentada somente na idade da vitima—provimento ao recurso ministerial. 
    NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU — mantença —reconhecida a intempestividade do recurso — improvimento ao recurso do acusado. 
    PRISÃO PREVENTIVA — prova da materialidade c indícios de autoria — presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal - de rigor a custódia cautelar para garantia da ordem pública — provimento ao recurso ministerial. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora (Doc. 15, fls. 18-25). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 14, fl. 18):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A PRONÚNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.
    2. Na hipótese, a Corte local, em acórdão fundamentado nas provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a materialidade do delito e concluiu que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.
    3. O Tribunal a quo, ao decretar a prisão preventiva do Acusado, ressaltou que a Vítima, criança que tinha 7 (sete) anos de idade à época dos fatos e era enteada do Réu, "foi submetida a grande sofrimento, eis que sofrera várias lesões, além daquela que culminou com sua morte, é dizer, a laceração da artéria ilíaca externa direita. Ademais, tem-se que a morte da criança decorreu do fato de que ela simplesmente não queria comer, indicando, assim, a alta reprovabilidade e periculosidade", o que demonstra a gravidade concreta do delito praticado – homicídio triplamente qualificado (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil) – e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    4. Ademais, a Corte de origem também asseverou que o Agravante, "após a ocultação do corpo da vítima, fugiu após o cometimento do delito para a Tanzânia", o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, aos argumentos de que: (a) foi dado prevalência ao in dubio pro societate para pronunciar os acusados, e, conforme o precedente citado, a jurisprudência deste STF afastou tal princípio e por isso o mesmo raciocínio deve ser considerado em favor do paciente; e (b) o V. Acórdão utilizou linguagem excessiva no sentido de atribuir culpa ao paciente em relação ao crime pelo qual ele foi acusado. 
    Alega, ainda, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, pois uma hipotética possibilidade de fuga sem qualquer embasamento em fatos concretos foi o que determinou a decretação da prisão do paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que (i) seja restabelecida a decisão que impronunciou o acusado; ou (ii) seja declarada a nulidade do acórdão em razão do excesso de adjetivação, (iii) revogada a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 
    Ao pronunciar o Agravante pela suposta prática do crime do art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c.c. o § 4.º, do Código Penal, o Tribunal local ressaltou o seguinte (fls. 429-432; sem grifos no original): 
    "Assim, vista a prova, tem-se, segundo a delegada de polícia Ana, que o dia da morte da vítima coincidiu com a data de saída definitiva do réu da residência. 
    De fato, a vítima foi localizada morta no dia 04 de setembro de 2015 e o laudo concluiu que a vítima já estava falecida havia aproximadamente 07 dias, o que coincidia com a saída do réu do apartamento, que se deu no dia 28 de setembro, segundo imagens do prédio residencial. 
    Por certo que se tem declarações de algumas testemunhas afirmando que o acusado tinha boa estima e parecia cuidar bem da criança, no entanto, de se observar que há também depoimento no sentido de que o ofendido parecia com medo de falar e enquanto as meninas ficavam bagunçando, ele ficava quietinho e sempre estava de calça e moletom de manga comprida. 
    Estranho também é o fato de que o réu tenha simulado não falar a língua portuguesa quando da visitação por funcionário do CREAS, ocasião em que o acusado conversava apenas em inglês com a acusada. 
    É fato que a acusada não ofereceu versão para os fatos. Desta feita, tem-se somente a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que a ré teria agredido e depois golpeado a vítima quando de sua saída pela manhã para levar as suas filhas na creche. 
    Não se sabe ao certo qual é o grau de comprometimento do réu. De se registrar que a omissão é manifestação de vontade. O réu poderia comportar-se de modo diverso, mas, ao que parece, preferiu abster-se de cumprir a obrigação de zelar pelo bem estar de criança que estava sob sua guarda de fato. 
    Por fim, tem-se de um lado o acusado imputando a prática do homicídio à acusada e de outro, a coincidência da morte estimada no laudo com a saída do acusado do apartamento. 
    Desta feita, impera-se a dúvida quanto ao grau de comprometimento do réu com o homicídio. O certo é que o acusado se fazia por perto quando da morte da criança. 
    A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e presença de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesta fase, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. 
    [...] 
    Assim, existindo prova da materialidade e indícios de autoria não cabe um maior aprofundamento da análise da prova, sob pena de influenciar os jurados, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, imperando nesta fase o princípio in dubio pro societate.
      [...] 
    Assim sendo, a impronúncia só deve ser admitida no caso de não ter ficado perfeitamente provada a existência de infração penal e sua materialidade ou de não haver indicação suficiente de autoria. 
    No caso dos autos, contudo, ficou amplamente demonstrada a existência do crime e os indícios de autoria. 
    Assim, existindo eventuais dúvidas, deverão estas ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. 
    Não é caso de impronúncia ou despronúncia, visto que impera no momento processual o princípio in dubio pro societate." 
    Como se vê, a Corte local, em acórdão fundamentado nas provas produzidas durante a instrução criminal, reconheceu a materialidade do delito e concluiu que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação. 
    Nesse contexto, reafirmo que, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 
    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 
    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Tribunal estadual, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença.
    Com efeito, além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha cometido o crime, assentou-se, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasaram a pronúncia (cf. HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004; RE 540.999 Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008).
    Além disso, conforme assentado pela STJ, acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Por outro lado, inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, já que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Sendo esse o quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 
    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tampouco assiste razão à defesa.
    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (EUGÊNIO PACELLI OLIVEIRA et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido:
    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011).
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    De outra parte, a prisão preventiva do Agravante foi decretada com base na seguinte fundamentação (fls. 434-437; grifos diversos do original): 
    "De rigor a decretação da prisão preventiva do acusado Mzee. 
    Conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que autorizariam a medida extrema. 
    Presentes estão os pressupostos da prisão preventiva. 
    O laudo necroscópico comprova a materialidade. 
    Como já mencionado, existem ainda fortes indícios de autoria com relação ao réu Mzee, decorrentes da prova oral. 
    Também estão presentes as circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva. 
    Verifica-se que o réu, após a ocultação do corpo da vítima, fugiu após o cometimento do delito para a Tanzânia, demonstrando a necessidade de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica que, acaso solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 
    [...] 
    O réu demonstrou ainda, na prática do crime, alta reprovabilidade e periculosidade. A vítima foi submetida a grande sofrimento, eis que sofrera várias lesões, além daquela que culminou com sua morte, é dizer, a laceração da artéria ilíaca externa direita. Ademais, tem-se que a morte da criança decorreu do fato de que ela simplesmente não queria comer, indicando, assim, a alta reprovabilidade e periculosidade. 
    É entendimento tranquilo que a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão preventiva.
    [...] 
    Observa-se que o paciente praticou crime de homicídio triplamente qualificado contra criança que estava sob sua guarda de fato. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. 
    A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. 
    Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos. 
    Portanto, de rigor a prisão preventiva, eis que presentes os pressupostos e as circunstâncias ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa." 
    Como se vê, para decretar a prisão cautelar do Acusado, o Tribunal a quo ressaltou que a Vítima, criança que tinha 7 (sete) anos de idade à época dos fatos e era enteada do Réu, "foi submetida a grande sofrimento, eis que sofrera várias lesões, além daquela que culminou com sua morte, é dizer, a laceração da artéria ilíaca externa direita. Ademais, tem-se que a morte da criança decorreu do fato de que ela simplesmente não queria comer, indicando, assim, a alta reprovabilidade e periculosidade" (fl. 435; sem grifos no original), o que demonstra a gravidade concreta do delito praticado – homicídio triplamente qualificado (meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil) – e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020; sem grifos no original). 
    […]
    Ademais, a Corte a quo também asseverou que o Agravante, "após a ocultação do corpo da vítima, fugiu após o cometimento do delito para a Tanzânia" (fl. 434; sem grifos no original), o que demonstra a necessidade da prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
    […]
    No mais, para acolher a alegação de que "uma hipotética possibilidade de fuga sem qualquer embasamento em fatos concretos foi o que determinou a decretação da prisão do paciente" (fl. 9), seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. A propósito, não há nenhuma comprovação nos autos de que o Réu vinha cumprindo as medidas cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo singular na decisão de fls. 414-420. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do agente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra seu enteado, uma criança de apenas 7 anos de idade, mediante o emprego de meio cruel que lhe causou intenso sofrimento físico e impossibilitou qualquer resistência. Tem-se, ainda, que, após o crime, o paciente teria escondido o corpo da vítima em um freezer localizado em sua residência e fugido para a Tanzânia, país localizado no continente africano.
    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:
    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.
    Não bastasse, a informação de que após a prática dos crimes o paciente fugiu para a Tanzânia e apenas retornou ao Brasil após ser extraditado (Doc. 13, fl. 2) reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016 .
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente